Tribunal: TJDFT
Processo: 0751443-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751443-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE YAMAMOTO DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE YAMAMOTO DUTRA, com pedido liminar, contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação protocolada pelo procedimento comum (autos no 0719380-05.2024.8.07.0018), e de agravo interno também apresentado por CRISTIANE contra decisão que não concedeu a medida liminar em sede inicial do agravo de instrumento em comento. Compulsando o feito originário (autos de no 0719380-05.2024.8.07.0018), é possível verificar que foi proferida sentença (ID no 231727757), em 4/4/2025, que, julgando o pedido parcialmente procedente, com a resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, reconheceu a prescrição das parcelas questionadas pela autora/recorrente. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto de ambos os recursos, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador